Tribunal: TJMT
Processo: 1010082-52.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010082-52.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA - CPF: 536.510.491-91 (RECORRENTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), MARIA BERENICE BERTI & CIA LTDA - CNPJ: 05.863.066/0001-29 (RECORRIDO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), SHEILA MACIEL DOS SANTOS NEUBUSER VENSKE - CPF: 850.939.551-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DO BEM ANTES DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova

testemunhal

não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
(N.U 1045887-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/10/2024,
publicado
no DJE 18/10/2024).

No presente caso, a prova oral que se pretende produzir não influenciará no resultado do julgado, porquanto se trata de questão exclusivamente de direito.
Portanto
,
não

há

cerceamento
de
defesa
a ser reconhecido
.

2.
Embargos de terceiro.
Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, quem que não é parte no processo e sofre penhora de bem que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Ainda,
ocorrendo a transferência do bem antes da realização da penhora, torna-se imperiosa a desconstituição do gravame.
Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal: N.U 8010150-73.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023.
Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que, nos termos do documento apresentado no ID 253296696/PJe2 a parte embargante adquiriu a motocicleta descrita na inicialem 13/10/2020. Nesse contexto
, verifica-se que a penhora via RENAJUD se formalizou em 10/11/2022 (ID 253296699/PJe2), ou seja, em momento posterior à transferência da propriedade à parte embargante. Ressalte-se que, se tratando de bem móvel, a propriedade ocorre pela tradição, consoante se verifica no Código Civil, art. 1.226.
Portanto, conclui-se que a parte embargante é terceiro de boa-fé e que a penhora deve ser desconstituída, já que formalizada em momento em que a parte devedora nos autos principais não era mais proprietária do bem questionado.

3.
Fraude
à
execução
.
Dentre
as
hipóteses
de
fraude
à
execução

previstas
no
artigo
792 do CPC,
todas

pressupõem

a

ampla

publicidade
do
ato

constritivo
.
Ademais
, é
obrigação
da
parte

exequente

a

averbação
do
bem

penhorado
para que
seja

possível
a
presunção
da
má-fé
de
terceiros

adquirentes
,
conforme

dispõe
o
artigo
844 do CPC.
Neste
sentido
é o
entendimento
da
Súmula
375 do STJ:
O
reconhecimento
da
fraude
à
execução

depende
do
registro
da
penhora
do
bem

alienado

ou
da
prova
de
má-fé
do
terceiro

adquirente
.
Se o
ato
de
constrição

não

possui

ampla

publicidade
,
cabe

ao

credor
a
prova
de que a
transação

foi

eivada
de
má-fé
.A
propósito
, é o
entendimento

sedimentado
pela
sistemática
de
precedente
do Tema 243 dos
Recursos

Repetitivos
. No
caso
dos autos,
não

há
se
falar

em

fraude
à
execução
, pois
não

restou

demonstrado

qualquer

ato
de
constrição

sobre
o
bem

adquirido
pela
parte

embargante
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10% sobre o valor da causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010082-52.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MARIA BERENICE BERTI & CIA LTDA. ME

Recorrido
:
LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA

ajuizou
embargos de
terceiro

em
face de
MARIA BERENICE BERTI & CIA LTDA. ME
.
Noticiou
que: a) no
dia
13/10/2020
recebeu
a
motocicleta

marca
Honda,
modelo
Biz 125,
ano
2015,
placa
QBL 0852, da Sra.
Fiama

Fannali

Venske
Oliveira,
como

dação

em

pagamento
; b) no
mesmo

dia

foi

assinada
a
autorização
para
transferência
do
veículo

mencionado
; c) a
motocicleta

não

lhe

foi

entregue
; d)
estava

em

sede
de
negociação
extrajudicial da
dívida
,
objetivando

receber
o
seu

crédito

através
de
autocomposição
, de modo
amigável
,
quando

teve

ciência
da
penhora
via RENAJUD que
recaiu

sobre
o
bem
; e) é
terceiro
de boa-
fé
que
busca
reaver o
seu

bem

adquirido
, a
título
de
dação

em

pagamento
.
Requereu
a
suspensão
das
medidas

constritivas

sobre
o
bem

móvel
e a
reintegração
de posse
em

seu

nome
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos, etc.
Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n.º
9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Trata
-se de EMBARGOS DE
TERCEIRO
proposta

por
LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA
em

desfavor
de MARIA BERENICE BERTI & CIA LTDA – ME e SHEILA MACIEL DOS SANTOS NEUBUSER VENSKE.
Cumpre

anotar
que o
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
II do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Inicialmente
antes de
qualquer

outra

digressão
,
compulsando

os
autos
verifica
-se
segunda

parte
Ré - SHEILA MACIEL DOS SANTOS NEUBUSER VENSKE,
foi

devidamente

citada
no Id.138358566, mas
não

manifestou

nos
autos.Desta forma, ante
ausência
de
apresentação
de
defesa
,
decreto

a

revelia
da
segunda

embargada
para que
produza

os

efeitos

jurídicos

previstos
no
artigo
344 do Código de
Processo Civil, tornando -se verdadeiras as alegações do embargante
.
Não

visualizando

questões
de
nulidades
,
passo

ao

julgamento

meritório
.MÉRITOO
embargante

afirma
que
bem
de
sua

propriedade
(a saber:
motocicleta

marca
HONDA,
modelo
BIz-125, 124cc,
ano
2015/2015,
placas
QBL0852-MT,
cor
preta,
código

renavam
nº 01043743267)
foi

penhorado

nos
autos de n. 1853-14.2009.8.11.0045 que
tramitam

neste

Juizado
Especial.
Entretanto
,
salienta
que
não
é
parte

na

referida

ação
,
razão
pela qual o
ato
se
mostrou

indevido
,
sendo

necessária
a
proposição
da
presente

demanda
para
proteção
de
seu

patrimônio
,
nos

termos
do art. 674 do Código de
Processo
Civil.
Aduz
o
embargante
que,
em
13.10.2020,
adquiriu
da Sra.
Fiama

Fannali

Venske
Oliveira,
inscrita
no CPF n. 036.395.161-09, a
motocicleta

marca
HONDA,
modelo
BIz-125, 124cc,
ano
2015/2015,
placas
QBL0852-MT,
cor
preta,
código

renavam
nº 01043743267, a
título
de
dação

em

pagamento
,
conforme
a
documentação

apresentada

na

inicial
.Pois
bem
. De
início
,
pontua
-se que
em
se
tratando
de
bem

móvel
(
veículo
),
cuja

propriedade
é
transferida
com a
tradição
, o
registro
de
propriedade
junto
ao

Órgão
de
Trânsito

constitui

mera

presunção
, que
admite

prova

em

contrário
.No
caso
,
os

documentos

carreados

aos
autos
denota
-se que
o

veículo

foi

vendido

ao

embargante

em
13.10.2020,
consta
no
certificado
de
registro
do
veículo

autorização
para
transferência
de
propriedade
do
veículo
para o
embargante
,
cujas

assinaturas

foram

reconhecidas

em

cartório
no
mesmo

mês
, o que
corrobora
as
alegações
do
embargante
(Id.134864840).Diga-se que, para o
fim

pretendido
, a
jurisprudência

reconhece
que a posse e a
propriedade
de
veículo
se
transferem
com a
mera

tradição
,
dispensando
-se o
registro
no
órgão

competente
:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1267 DO CÓDIGO CIVIL – PROPRIEDADE QUE SE TRANSFERE PELA SIMPLES TRADIÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA. 1-
Tratando
-se o VEÍCULO AUTOMOTOR de
bem

móvel
,
aplica
-se a
regra
do art. 1267 do Código Civil,
segundo
a qual, a
transferência
da
propriedade

ocorre
pela simples TRADIÇÃO. Logo, presume-se
proprietário
do
automóvel

aquele
que se
encontra

na

efetiva
POSSE do
bem
,
sendo

mera

irregularidade

administrativa

a

ausência
de
registro
no DETRAN,
prescindível
para
configuração
da
propriedade
. 2- Na
hipótese
, a
Apelante

alega
que
o
VEÍCULO
arrestado

pertence

ao

Apelado
.
Contudo
,
está

registrado

em

nome
de
terceiro
, o primordial para
solução
da quaestio, é
averiguar

quem
,
até
antes da
concessão
da
liminar
do
arresto
,
exercia

a

efetiva
POSSE
sobre
o
bem

móvel
,
comportando
-se
como

dono
. Se, de
fato
, era o
Apelado
. (N.U 0001260-82.2009.8.11.0045, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
13/06/2018,
Publicado
no DJE 16/07/2018). Sem
destaque
no original.
Ademais
, a boa-
fé
do
embargante
presume-se,
mormente

porque

não

há

prova
de que
estivesse

em

conluio
com o
proprietário
anterior.
Aplicável
, pois, à
hipótese
,
quanto

disposto

na

Súmula
375 do STJ: “O
reconhecimento
da
fraude
à
execução

depende
de
registro
da
penhora
do
bem

alienado

ou
da
prova
da boa-
fé
do
terceiro

adquirente
”.Assim
sendo
, de rigor o
levantamento
da
indisponibilidade
do
veículo
.Por
fim
,
consigno
que a
regularização
da
transferência
do
bem

perante
o
órgão

competente
compete
ao

embargante

providenciar

utilizando
-se dos
meios

adequados
.Assim,
os
embargos
são

procedentes
.DISPOSITIVOAnte o
exposto
,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos embargos, para
afastar

definitivamente
a
constrição
que
pesa

sobre
o
veículo
da
embargante
(
motocicleta

marca
HONDA,
modelo
BIz-125, 124cc,
ano
2015/2015,
placas
QBL0852-MT,
cor
preta,
código

renavam
nº 01043743267) no
processo
nº1853-14.2009.8.11.0045.Com o
trânsito

em

julgado
, CERTIFIQUE-SE o
teor

desta

sentença

nos
autos do
processo
n. nº1853-14.2009.8.11.0045.
Anote
-se.Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Intime-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A. Pinheiro
Juíza

Leiga
Vistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Cumpra
-se.
Às

providências
.Lucas do Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

embargada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
, o
cerceamento
de
defesa

em

razão
do
julgamento

antecipado
da
lide
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

há

prova
que a
parte

embargante

detinha
a posse e
domínio
do
bem
; b) o
embargante

não

transferiu
o
veículo
para o
seu

nome
; c)
há

fraude
à
execução
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
, com o
acolhimento
da
preliminar

arguida
.
Alternativamente
,
requereu
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025